Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705093-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCIA SOFIA SOUZA DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Traslade-se cópia dos IDs 26833465/26833467 para o precatório 0717633-50.2019.8.07.0000. Após, tendo em vista a decisão de cancelamento ID 9882894, ARQUIVE-SE. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac